Tribunal: TJPA
Processo: 0000565-86.2014.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000565-86.2014.8.14.0040

RECORRENTE: ENISMAR GOMES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC.
II, AMBOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. PRETENSÃO NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado para o delito de lesão corporal, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza da lesão e da forma como a vítima foi atingida.

2.
Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o recorrente tentou ceifar a vida do ofendido, pois ocorreu uma confusão entre eles por ter àquele acreditado que este havia roubado a sua moto, momento em que pegou um canivete e golpeou Daniel Barbosa Lima no pescoço, tendo o golpe não só atingido esta região letal, mas a lateral do rosto até a parte da orelha esquerda, daí que os questionamentos quanto à intenção devem ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

3.
Por fim, no que tange a exclusão da qualificadora atinente à vítima, por não haver no processo nenhuma alusão válida a respeito de motivo fútil, observa-se que não merece abrigo, já que os indícios de autoria são fartos, consoante se verifica dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como a materialidade encontra-se presente por meio do Prontuário Médico de atendimento da vítima apresentado.

4.
De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 25 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 17

de outubro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Enismar Gomes dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ramiro Almeida Gomes, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 10173652
, que no dia 13/01/2014, o acusado foi preso após ter golpeado a vítima acima, fato este ocorrido nesta cidade na residência do vizinho do ofendido chamado "FRANCISCO".

Que na data supra, a vítima e o denunciado se encontravam bebendo na casa de FRANCISCO FRANÇA DA SILVA, quando em determinado momento a festa terminou tendo ambos ido embora.

Aduz que fora da casa, ocorreu uma confusão entre eles porque o denunciado acreditou que a vítima havia roubado a moto daquele; porém, nesse instante o denunciado pegou um canivete e golpeou o ofendido no pescoço, tendo o golpe atingido além do pescoço a lateral do rosto até a parte da orelha esquerda. Ato contínuo, o denunciado fugiu e foi preso no vilarejo Paulo Fonteles, enquanto a vítima foi socorrida.

Que na DP local o denunciado confessou a prática do crime, afirmando que não tinha a intenção de matar.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do delito em apreço restam evidenciadas, por meio das provas testemunhais, bem como através do Laudo de Exame de corpo de delito na vítima.

Em razões recursais
,
à ID 10173667
, pugna a defesa pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal ou, subsidiariamente, que seja retirada a qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões
,
à ID 10173667
, o RMP de 1º Grau, Dr. Danyllo Pompeu Colares, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão
a quo
.

Em despacho, à ID 1013682
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido
Estrito, porque atendido os requisitos para a sua admissibilidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO
, para que o Acusado

ENISMAR GOMES DOS SANTOS

seja
submetido a julgamento pelo Tribunal, juízo natural para o julgamento do mérito, nos casos de crimes dolosos contra a vida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da desclassificação delituosa

Pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal.

Em análise dos autos, verifica-se que não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza da lesão e da forma como a vítima foi atingida.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o recorrente tentou ceifar a vida do ofendido, pois ocorreu uma confusão entre eles, já que àquele acreditou que este havia roubado a sua moto, momento em que pegou um canivete e golpeou Daniel Barbosa Lima no pescoço, tendo o golpe não só atingido o pescoço, mas a lateral do rosto até a parte da orelha esquerda, daí que os questionamentos quanto à intenção devem ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Outra não é a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, pugna a defesa para que seja decotada a qualificadora atinente à vítima, por não haver no processo nenhuma alusão válida a respeito de motivo fútil.

In casu
, consoante decisão de pronúncia, observa-se que os indícios de autoria são fartos, consoante se verifica dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em mídia, às fls. 102 e 173, bem como a materialidade encontra-se presente por meio do Prontuário Médico de atendimento da vítima apresentado, às fls. 193/201.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil, ou não.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022